Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. DIREITO DO CREDOR. ART. 828 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de anotação do ajuizamento da demanda no bojo da matrícula do imóvel indicado nos autos pelo credor.
2. Nos termos do caput do art. 828 do Código de Processo Civil, o credor poderá requerer a expedição de certidão premonitória para fins de averbar penhora, arresto ou indisponibilidade no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado passíveis de constrição.
3. A expedição de certidão premonitória não causa, por si, qualquer prejuízo ao devedor, haja vista não produzir efeitos expropriatórios. Além disso, os parágrafos do art. 828 do CPC estabelecem medidas adequadas a resguardar os interesses do devedor no caso de eventual averbação indevida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.